Tribunal: TJBA
Processo: 8000368-34.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000368-34.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ADAILTON SANTOS CARNEIRO

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município contra acórdão que reconheceu a validade de vínculo jurídico-administrativo decorrente do exercício de cargo em comissão e assegurou ao servidor o pagamento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da aplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 705.140/RS e quanto à distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo comissionado. O embargado requereu a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à incidência do entendimento firmado pelo STF no RE nº 705.140/RS; (ii) saber se houve omissão sobre a distinção entre contratação irregular e nomeação para cargo em comissão; e (iii) saber se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade do vínculo funcional. A decisão consignou que a relação jurídica examinada decorreu do exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, hipótese admitida pelo art. 37, II, da CF/1988.

Não se trata de contratação nula, mas de vínculo jurídico-administrativo válido. Por essa razão, não incide no caso concreto o entendimento firmado pelo STF no RE nº 705.140/RS, invocado pelo embargante.

Também não há omissão quanto às verbas deferidas. A natureza precária do cargo em comissão não afasta os direitos sociais assegurados aos servidores públicos, especialmente o décimo terceiro salário e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988.

A fundamentação adotada foi suficiente para solucionar a controvérsia. O não acolhimento da tese da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade.

A matéria constitucional suscitada encontra-se suficientemente enfrentada. De todo modo, incide o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório, pois os embargos foram opostos com finalidade de prequestionamento e versam sobre a incidência de precedente do STF.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. Multa não aplicada.

Tese de julgamento
: “1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a tese de nulidade do vínculo funcional e distingue o exercício de cargo em comissão da contratação irregular. 2. O ocupante de cargo em comissão faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. 3. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento, fundada em precedente do STF, não autoriza, por si só, a aplicação de multa por caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 37, II, e 39, § 3º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 705.140/RS.